Tribunal: TJPA
Processo: 0004927-80.2018.8.14.0044
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004927-80.2018.8.14.0044

APELANTE: JOAO MENDES LOPES

ADVOGADO DATIVO: WANDERSON DO NASCIMENTO SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO EX OFFICIO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECURSO DESPROVIDO. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por João Mendes Lopes contra sentença condenatória que o sentenciou à pena de 8 (oito) meses de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB, no contexto da Lei n. 11.340/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) aferir a suficiência das provas para a condenação, diante da alegação defensiva de ausência de provas quanto à autoria das agressões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida, de ofício, a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, por tratar-se de matéria de ordem pública. O prazo prescricional de 3 (três) anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal, foi excedido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, o que configura a extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Extinção da punibilidade declarada.

Tese de julgamento
: 1. "Verificada a ocorrência da prescrição retroativa, declara-se extinta a punibilidade do réu, nos termos do art. 107, inciso IV c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal Brasileiro."

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 129, §9º; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: não há.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, reconhecer de ofício a prescrição da pretensão punitiva estatal, em razão da ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta e um dias do mês de março e finalizada aos sete dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
JOAO MENDES LOPES,
inconformado com a sentença prolatada pelo(a) Exmo.(a) Sr.(a) Juiz(a) de Direito da Vara Única de Primavera/PA, que, condenou-lhe à pena de
08 (oito) meses de detenção
, em
regime inicial aberto
, pela prática do crime previsto no
art. 129, §9º do CPB no contexto do art. 7º, da Lei n. 11.340/06,
tendo sido aplicado a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, período em que estará submetido às seguintes condições (CP, art. 78, § 2º): a) proibição de frequentar bares, boates, prostíbulos, tabernas e similares; b) proibição de se ausentar da Comarca de residência, sem autorização judicial; c) comparecimento pessoal e obrigatório, mensalmente, ao Fórum da comarca de residência para informar e justificar suas atividades; d) proibição de se aproximar da vítima no limite de 50 (cinquenta) metros de distância (CP, art. 79).

Narra a denúncia, que no dia 10.07.2018, por volta das 19h00, na casa da vítima, situada na Av. General Moura Carvalho, neste Município de Primavera, o réu ofendeu a integridade física da vítima FRANCISCA DOS REIS OLIVEIRA, utilizando de uma barra de ferro para desferir três golpes nesta.

Em
razões recursais

(ID 22506467 – Págs. 156/161)
, pugna a defesa, pela absolvição do apelante nos termos do art. 386, VI e VII do CPP, pois não há prova nos autos de quem deu origem as agressões mútuas.

Em
contrarrazões

(ID 22506470 – Págs. 165/167)
, o RMP de 1º grau, requer o recebimento das presentes contrarrazões a fim de que os pedidos formulados em sede de recurso de apelação, superada as questões admissibilidade, sejam julgados
improcedentes
, mantendo-se a sentença prolatada nos autos em sua integralidade.

Nesta Instância Superior, a Douta Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, chama o processo à ordem para identificar a ocorrência de causa extintiva de punibilidade, qual seja, prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa.

É o relatório.

Sem revisão,
com intenção de inclusão na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. Do reconhecimento da extinção da punibilidade
ex officio
. Prescrição retroativa.

Pugna a defesa, pela absolvição do apelante nos termos do art. 386, VI e VII do CPP, pois não há prova nos autos de quem deu origem as agressões mútuas.

Ocorre que, por ser matéria de ordem pública,
forçoso é analisar a ocorrência da extinção da pretensão punitiva pela prescrição.

Com efeito, o Estado Brasileiro, conforme previsto na Constituição Federal de 1988 é um Estado Democrático de Direito e, como consequência deste preceito, nossa ordem jurídica observa determinados princípios, tal qual o da proporcionalidade, o da segurança jurídica e mais recentemente, o da razoável duração do processo.

A hodierna atuação do Poder Judiciário implica não apenas a condução do processo e a apreciação da matéria nele discutida, mas também a garantia de que a tutela jurisdicional prestada venha a refletir que todos os atos praticados caminharam para um desfecho efetivo e útil para os jurisdicionados, denotando que a atuação estatal não foi em vão.

Como é sabido, ocorre o fenômeno da prescrição no momento em que o Estado, em razão do decurso de tempo, perde seu
ius puniendi
(direito de punir). Podemos encontrar a prescrição no artigo 109 e seguintes do Código Penal.

No presente caso, não se alcançou a utilidade da prestação jurisdicional, tendo em vista que, observa-se a ocorrência da extinção da punibilidade após a concretização da pena pelo magistrado sentenciante.

A dicção do art. 107, IV do Código Penal afirma que
extingue-se a punibilidade pela
prescrição
, decadência ou perempção
.

Dispõe, ainda, o art. 110 do Código Penal:

“A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada (...).

§ 1º A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pena aplicada.”

Observei que a r. sentença combatida, contra a qual não houve recurso Ministerial, aplicou a apelante a pena de
08 (oito) meses de detenção
, em regime aberto, pelo cometimento do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB
, a qual será regida pelo lapso prescricional de 03 (três) anos, conforme estabelece o art. 109, VI, do CPB.

Outrossim, considerando que a denúncia foi recebida pelo Juízo a quo no dia 29/03/2019 e que a sentença foi publicada em 30/11/2021, excedendo em muito o prazo fatal de 03 (três) anos para que o Estado pudesse exercer sua pretensão punitiva, urge reconhecer a extinção da punibilidade do réu/apelante diante da incidência da prescrição, na modalidade retroativa, reconhecível em qualquer grau de jurisdição, com termo inicial na data do recebimento da denúncia, conforme dispõe o § 1º, do art. 110 do CP.

Sobre o tema, ensina ROGÉRIO GRECO que:

“Diz retroativa, atualmente, após a revogação do § 2º do art. 110 do Código Penal, a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante, contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis.

(...) o primeiro marco para essa contagem, levando-se em consideração a pena em concreto, ou seja, aquela efetivamente concretizada na sentença ou no acórdão condenatórios recorríveis é, efetivamente, a data do recebimento da denúncia ou da queixa. (In Código Penal: comentado. 5. ed. Nirerói/RJ: Impetus, 2011. p. 243).”

Assim, cabível a aplicação da extinção da pretensão punitiva pela prescrição na modalidade retroativa.

Cumpre transcrever brilhante entendimento da Procuradora de Justiça, que
“(...)
considerando que entre a sentença condenatória até o momento atual já se transcorreu mais de 03 (três) anos, não havendo informação de qualquer marco suspensivo ou interruptivo do prazo prescricional, faz jus o reconhecimento da aludida causa extintiva de punibilidade, na modalidade retroativa (art. 110, §1º, do CP).(...)”

Ante o exposto, e corroborando o parecer Ministerial, conheço do recurso,
NEGO PROVIMENTO
, porém, reconheço, ex officio, a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa, em favor do réu
JOÃO MENDES LOPES
, nos termos do art. 109, inciso VI, c/c § 1º, do art. 110, c/c art. 107, IV, todos do Código Penal Brasileiro, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/04/2025